Tribunal: TJSP
Processo: 1001736-21.2023.8.26.0102
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio da Costa Leite
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização de diversas transações (2 empréstimos, 3 pagamentos e 1 transferência via PIX, com resgate automático de investimento, no valor total de R$ 59.000,00). Cancelamento administrativo, pelo próprio réu, de um dos

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e de inexigibilidade de débito, cumulada com o ressarcimento de valores. Golpe da Falsa Central Telefônica. Realização de diversas transações (2 empréstimos, 3 pagamentos e 1 transferência via PIX, com resgate automático de investimento, no valor total de R$ 59.000,00). Cancelamento administrativo, pelo próprio réu, de um dos contratos de empréstimo e de parte das transações levadas a efeito. R. sentença de parcial procedência, para declarar inexigível o outro contrato, com a condenação do réu ao ressarcimento de valores. Insurgência exclusiva do réu.

Ilegitimidade passiva. Não verificação. Nos termos da teoria da asserção, tal condição da ação é analisada segundo a exposição fática constante da petição inicial, e não segundo o que consta da contestação. Havendo pertinência subjetiva segundo a narrativa realizada pela parte autora, presente está a legitimidade passiva. A existência ou não do direito alegado se relaciona ao mérito da causa, ensejando a procedência ou não. Ademais, indicando a autora que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelo réu, consubstanciada na aprovação de transação e na contratação do empréstimo que aparentavam ilegalidade, a legitimidade passiva é inafastável.

Responsabilidade civil do réu. Verificação. Falha na atuação do réu no que tange à prevenção de fraudes, por não ter obstado a movimentação anormal na conta da autora. A inexistência de hábil procedimento de verificação de segurança, com a consequente aprovação de inúmeras transações atípicas e que aparentavam ilegalidade, configura defeito na prestação de serviços, apto a gerar responsabilidade objetiva por parte da instituição financeira. Inteligência da Súmula 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. Requerido, inclusive, que admitiu a celebração fraudulenta do segundo contrato, no âmbito administrativo, cancelando-o, não se justificando não tenha adotado o mesmo procedimento em relação ao primeiro.

Culpa concorrente. Configuração. Contato telefônico realizado por terceiro fraudador, informando a suposta invasão da conta bancária da autora. Autora que, acreditando conversar com a instituição financeira, seguiu todos os comandos passados pelo criminoso, propiciando a consumação da fraude. Dirigiu-se inclusive até terminal de autoatendimento e realizou para liberação da senha. Participação decisiva e imprescindível da autora para a consumação do crime, sendo inadmissível tenha se deixado enganar de forma tão fácil. Impossibilidade de se desconsiderar a sua participação nos fatos, isentando-a de qualquer consequência.

R. sentença parcialmente reformada. Recurso provido em parte para julgar parcialmente procedente a ação, com o reconhecimento da culpa concorrente.